Tribunal: CARF
Processo: 10480.906081/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.906081/2010-31
ACÓRDÃO
1101-001.655 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROGAL BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005

IRPJ. SALDO NEGATIVO. FASE PRÉ-OPERACIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS.
ATIVO DIFERIDO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre receitas
financeiras auferidas por pessoa jurídica em fase pré-operacional pode ser
deduzido do IRPJ apurado, desde que tais receitas tenham sido
computadas na determinação do lucro real, ainda que em conta de ativo
diferido, para futura amortização.
A legislação tributária e contábil, em consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da realização da receita, permite que as receitas
financeiras, em fase pré-operacional, sejam diferidas, compondo o ativo
diferido, juntamente com as despesas, para serem confrontadas quando
do início das operações.
Comprovada a origem e liquidez do crédito de saldo negativo de IRPJ,
decorrente de retenções de IRRF sobre receitas financeiras devidamente
contabilizadas no ativo diferido, e não havendo óbice legal, é legítimo o
direito à compensação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.655 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.906081/2010-31
2

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-37.380
(DRJ/REC), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada em face do
Despacho Decisório que não homologou a Declaração de Compensação (DCOMP) no
02905.69842.060508.1.3.02-2443.
Síntese
1.
A DCOMP em questão visava à compensação de débitos de Contribuições Sociais
Retidas na Fonte (CSRF) com crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ, apurado no AC 2005, em
decorrência IRRF sobre aplicações financeiras.
2.
A não homologação da compensação, em primeira instância, fundamentou-se na
ausência de comprovação da origem e liquidez do crédito, uma vez que a Recorrente não teria
demonstrado o oferecimento das receitas financeiras à tributação na DIPJ do AC 2005.
3.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou novos documentos,
incluindo informes de rendimentos das instituições financeiras, com o objetivo de comprovar a
origem e a liquidez do crédito.
4.
Diante dos novos elementos, converteu-se o julgamento em diligência, por meio da
Resolução no 1401-000.661, determinando à análise da documentação apresentada, cotejando-a
com as informações constantes nos sistemas da Receita Federal.
5.
Em resposta à diligência, a autoridade fiscal emitiu a Informação Fiscal no 205/2021,
na qual concluiu que a Recorrente:
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.655 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.906081/2010-31
3
Comprovou estar em fase pré-operacional no AC 2005;
Registrou corretamente as receitas e despesas financeiras no Ativo Diferido, em
consonância com as normas contábeis e fiscais aplicáveis;
Apurou, de forma legítima, o saldo negativo de IRPJ em decorrência das retenções de IRRF
sobre as aplicações financeiras;
Possui direito à compensação pleiteada.
6.
A Recorrente, devidamente intimada, manifestou sua concordância com a
Informação Fiscal no 205/2021.

Do Despacho Decisório (e-fl. 07)

Da Decisão da DRJ
7.
A Petrogal apresentou manifestação de inconformidade alegando que o saldo
negativo de IRPJ foi devidamente informado nas DCOMP e nas DIPJ, e que se referia às retenções
na fonte efetuadas pelas instituições financeiras. A empresa alegou também que, como não houve
apuração de IRPJ a pagar ao final do período, as retenções se transformaram em saldo negativo de
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.655 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.906081/2010-31
4
IRPJ, e que não havia qualquer divergência de valores entre os créditos de saldo negativo
informados na DIPJ e na DCOMP.
8.
A DRJ/REC considerou que, para demonstrar a liquidez e certeza do crédito, a
empresa deveria apresentar o informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora e
comprovar que a receita sobre a qual incidiu o IRRF, no caso, receita financeira, foi oferecida à
tributação. A fiscalização entendeu que a Petrogal não apresentou o informe de rendimentos nem
documentação que comprovasse que a receita financeira comporia o resultado, e sequer declarou
valores de receitas na DIPJ correspondente.
Do Recurso Voluntário
I. Tempestividade
9.
A Petrogal tomou ciência da decisão em 28/07/2012 (sábado), e o prazo para
apresentação do recurso teve início no primeiro dia útil seguinte, 30/07/2012 (segunda-feira).
10.
Assim, o termo final para interposição do recurso seria 28/08/2012 (terça-feira),
data em que o recurso foi apresentado.
II. Os Fatos
11.
A Recorrente contextualiza o momento em que surgiram os créditos que originaram
o processo.
12.
A Petrogal era uma empresa em fase pré-operacional no período em discussão.
13.
Durante a fase pré-operacional, as despesas administrativas, financeiras e
operacionais, inclusive as receitas financeiras, eram registradas contabilmente no Ativo Diferido,
conforme apresentado na Ficha do Balanço Patrimonial.
14.
Este procedimento seguia as regras contábeis aplicáveis ao período. Caso a
Recorrente não estivesse em fase pré-operacional, apresentaria um Prejuízo Fiscal.
15.
A Recorrente possuía aplicações financeiras, sofrendo incidência de IRRF ao longo
do AC.
16.
O saldo negativo de IRPJ ocorre quando, ao final do AC, a pessoa jurídica, ao
comparar o IRPJ e a CSLL devidos e os valores antecipados ao longo do ano, identifica que pagou
mais tributo do que deveria.
17.
A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório por entender que não
houve confirmação de que as receitas referentes às retenções foram levadas à tributação. Exigia-
se a apresentação de informe de rendimentos e a comprovação de que a receita sobre a qual
incidiu o IRRF (receita financeira) foi oferecida à tributação.
18.
A Recorrente alega que as Receitas Financeiras foram apontadas na DIPJ e nas
DCOMPs, e que juntou os Informes de Rendimentos.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.655 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.906081/2010-31
5
III. Do Direito
(i) Da regra contábil
A Recorrente argumenta que, mesmo uma empresa que ainda não iniciou suas atividades,
mas já possui patrimônio e personalidade jurídica, pode ser contribuinte do Imposto de
Renda.
A Instrução Normativa n.° 54/88 tratava do assunto, determinando que, durante o período
que antecedesse o início das operações sociais ou a implantação do empreendimento inicial,
a pessoa jurídica deveria apurar o saldo conjunto das receitas e despesas financeiras.
A Recorrente optou por prosseguir concordando com as retenções realizadas sobre seus
rendimentos financeiros.
A Solução de Consulta n°21/2010 corrobora o procedimento adotado pela Recorrente.
A Recorrente transcreve a ementa da Solução de Consulta n°21/2010, que trata das receitas
financeiras na fase pré-operacional.
A Instrução Normativa, mesmo revogada, traz uma consideração do tema dentro de uma
consolidação de normativos, e seu procedimento contábil e fiscal ainda seria adotado.
O tratamento contábil dado para as receitas financeiras, dentro da fase pré-operacional da
Recorrente, é sustentado pelo argumento acima e pelo entendimento corroborado pela
Solução de Consulta.
(ii) Da Composição do Saldo Negativo / Da Compensação de Débitos Federais
A Recorrente passa aos esclarecimentos sobre a compensação e composição do saldo
negativo de imposto de renda, em consonância com o tratamento contábil dado para as
receitas financeiras durante o período pré-operacional.
A legislação tributária (art. 2°, §4°, inciso III, da Lei n°. 9430/96) possibilita que, ao
encerramento do período, quando da apuração do lucro, se deduza o imposto de renda
retido na fonte, desde que as receitas que deram causa às retenções tenham sido
computadas na determinação do lucro.
A Recorrente transcreve novamente a ementa da Solução de Consulta n° 21/2010, que trata
da compensação de saldo negativo de IRPJ decorrente de retenção na fonte sobre receitas
financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais.
A Solução de Consulta corrobora com o procedimento adotado pela Recorrente.
Após o término do período-base, a Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ, passível de
restituição ou compensação com outros tributos administrados pela RFB.
A Recorrente transcreve o Art. 34 da IN RFB n° 900/2008, que trata da compensação de
créditos relativos a tributo administrado pela RFB.
IV. Do Pedido
Diante do exposto, a Recorrente requer que seja dado provimento ao recurso voluntário
para reformar a decisão recorrida e reconhecer a integralidade do direito creditório
pleiteado, homologando a declaração de compensação.
19.
Em suma, a Recorrente busca reformar a decisão que negou sua compensação
tributária, defendendo que, durante sua fase pré-operacional, as receitas financeiras foram
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.655 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.906081/2010-31
6
corretamente contabilizadas e que o IRRF retido sobre essas receitas pode ser utilizado para
compensar outros débitos federais. A empresa se ampara em normas contábeis, решения
консультаций и entendimento jurisprudencial para sustentar seu direito.

Resolução no 1401-000.661 (e-fls. 167 e ss.)
20.
A Resolução no 1401-000.661, da 1a Seção de Julgamento/4a Câmara/1a Turma
Ordinária do CARF, converteu o julgamento em diligência.
21.
O recurso voluntário foi interposto pela Petrogal Brasil LTDA contra o acórdão no
1137.380 da 3a Turma da DRJ/REC, que havia julgado improcedente a manifestação de
inconformidade da empresa.
22.
A DRJ havia negado a homologação da compensação pleiteada pela Petrogal, sob o
argumento de que não houve confirmação das parcelas de composição do crédito referentes às
retenções na fonte que compõem o saldo negativo do IRPJ declarado na DCOMP.
23.
Em sede de Recurso Voluntário, a Petrogal anexou os informes de rendimentos
fornecidos pelas instituições bancárias onde mantinha suas aplicações financeiras, com o objetivo
de comprovar as retenções na fonte que deram origem ao crédito pleiteado.
24.
A relatora, Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, considerou que a
recorrente apresentou recurso anexando aos autos os respectivos informes de rendimentos
fornecidos pelas instituições bancárias.
25.
Diante disso, o CARF decidiu converter o julgamento em diligência para que a
autoridade fiscal da Unidade de Origem competente proceda à análise de todos os documentos
trazidos pela Recorrente, cotejando com as considerações e explicações oferecidas nos autos,
bem como com os demais documentos e informações que entenda pertinente disponíveis nos
sistemas da administração pública.
26.
Foi solicitado que a autoridade fiscal elaborasse relatório circunstanciado
esclarecendo se as receitas financeiras, que deram origem ao crédito de IRRF pleiteado nos autos,
escrituradas em ativo diferido, foram integralmente absorvidas por despesas pré-operacionais no
período em questão.
INFORMAÇÃO FISCAL No 205/2021
27.
A Informação Fiscal confirmou que a Petrogal encontrava-se em fase pré-
operacional no AC 2005, com base no Relatório de Auditoria da Deloitte Touche Tohmatsu. As
Demonstrações Contábeis apresentadas, especificamente o Balanço Patrimonial de 31/12/2005,
demonstram a declaração do Ativo Diferido no valor de R$ 46.470.831,00, o qual corresponde ao
valor declarado na DIPJ do AC 2005. As Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
corroboram essa informação, indicando que o início das operações da empresa estava vinculado
ao sucesso na exploração das áreas de concessão adquiridas.
28.
A análise da autoridade fiscal atestou que a Petrogal contabilizou as receitas
financeiras auferidas no AC 2005, corretamente, e que tais valores foram utilizados para aumentar
o Ativo Diferido, não sendo levados à tributação pelo IRPJ, em virtude dos gastos incorridos
durante a fase exploratória serem substancialmente superiores às receitas financeiras.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.655 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.906081/2010-31
7
29.
Foi analisado o PER/DCOMP no 02905.69842.060508.1.3.02-2443, onde a Petrogal
utilizou o saldo negativo de IRPJ apurado no AC 2005 para compensar débitos próprios.
30.
Em conclusão, a Informação Fiscal no 205/2021 confirmou que a Petrogal registrou
corretamente as suas Despesas Pré-Operacionais na sua DIPJ referente ao AC 2005, utilizando-se
da Ficha 36A – Ativo – Balanço Patrimonial (Linha 45), na qual foi declarado um valor total de R$
46.470.830,60. Foi atestado, ainda, que a empresa contabilizou, de acordo com a legislação fiscal,
as respectivas receitas e despesas financeiras do referido período, e, dessa forma, o valor total
retido (R$ 69.392,42) pode, sim, compor o Saldo Negativo de IRPJ do AC 2005.
Manifestação da Diligência (e-fls. 436 e ss.)
31.
Em resposta à Informação Fiscal no 205/2021, a Petrogal apresentou sua
manifestação, defendendo que:
32.
O relatório da diligência fiscal (Informação Fiscal no 205/2021) confirmou que a
Petrogal registrou corretamente as suas Despesas Pré-Operacionais, comprovando a existência,
liquidez e certeza do crédito tributário utilizado.
33.
A Petrogal reapresentou a DIPJ 2006, bem como juntou aos autos os informes de
rendimentos das instituições financeiras comprovando as retenções.
34.
Diante da juntada da documentação comprobatória, que indica a verossimilhança
dos argumentos da Recorrente, o CARF decidiu por converter o julgamento em diligência.
35.
Nos termos da Instrução Normativa SRF no 54/1988, as receitas financeiras
auferidas no período pré-operacional devem ser registradas como redutoras na mesma conta de
ativo diferido, pois também contribuirão para o resultado do exercício fiscal futuro.
36.
Considerando que a sistemática adotada pela Petrogal em todos os anos de sua fase
pré-operacional sempre foi a mesma e suas defesas administrativas foram acompanhadas com a
mesma documentação, a conclusão adotada no Processo Administrativo no 10480.906078/2010-
18 (AC 2003) deve ser refletida em todos os processos que versam sobre o mesma tema.
37.
Resta demonstrado que os gastos incorridos pela Recorrente durante a fase pré-
operacional foram corretamente registrados no Ativo Diferido com o objetivo de serem
amortizados a partir do início das operações comerciais dos campos, conforme determina a
regulamentação contábil aplicável, e, portanto, podem compor o Saldo Negativo de IRPJ utilizado
na compensação em questão.
38.
Deste modo, considerando os argumentos apresentados e a retratação do Auditor
Fiscal, a Recorrente espera e confia que o Recurso Voluntário será provido para que, reformando-
se a decisão de primeira instância, seja declarado improcedente o Despacho Decisório e,
consequentemente, reconhecida a validade da compensação realizada.

É o relatório

Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.655 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.906081/2010-31
8
VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
39.
A questão central a ser dirimida é o direito de uma pessoa jurídica, em fase pré-
operacional, aproveitar o saldo negativo de IRPJ originado de retenções na fonte sobre receitas
financeiras, quando tais receitas foram contabilizadas no Ativo Diferido.
40.
A decisão inicial da DRJ, que negou o direito creditório, era compreensível diante do
quadro probatório então apresentado, que carecia dos informes de rendimentos e de uma
demonstração clara da sistemática contábil adotada. Contudo, o cenário processual foi
radicalmente alterado pela conversão do julgamento em diligência, um instrumento essencial à
busca da verdade material que norteia o processo administrativo fiscal.
41.
A diligência cumpriu seu papel de forma adequada. A Informação Fiscal no
205/2021 (e-fls. 426 e ss.), elaborada pela própria autoridade fiscal, após análise da
documentação completa, não deixa margem para dúvidas. Trata-o caso de forma clara e
fundamentada, reconhece a correção dos procedimentos da Recorrente e a legitimidade do
crédito pleiteado.
42.
A fundamentação legal para tal reconhecimento é sólida. O tratamento contábil e
fiscal para empresas em fase pré-operacional, sob a égide da legislação da época, permitia o
diferimento de gastos, custos e receitas para o momento em que a empresa entrasse em
operação, em respeito ao princípio do confronto entre receitas e despesas. A Instrução Normativa
SRF no 54/1988, vigente à época dos fatos, previa expressamente que o saldo líquido entre
receitas e despesas financeiras deveria ser registrado no Ativo Diferido.
43.
Portanto, uma vez que a própria autoridade fiscal, em procedimento de diligência,
confirmou a regularidade da escrituração, a condição pré-operacional da empresa e a correta
apuração do saldo negativo, não há mais fundamento para a não homologação da compensação.
A liquidez e a certeza do crédito, antes questionadas, foram inequivocamente comprovadas.
44.
Destaco a aplicação da Súmula 191 ao caso:
Súmula CARF no 191
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em 27/06/2024
É possível a utilização, para formação de saldo negativo de IRPJ, das retenções na fonte
correspondentes às receitas financeiras cuja tributação tenha sido diferida por se encontrar a
pessoa
jurídica
em
fase
pré-operacional.
Acórdãos Precedentes: 9101-006.716; 9101-006.582; 9101-006.079; 9101-005.748

45.
Ante o exposto, cabe PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para reformar a decisão
recorrida e, por conseguinte, homologar a DCOMP no 02905.69842.060508.1.3.02-2443, até o
limite do crédito reconhecido (R$ 69.392,42 em valores originais).

Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.655 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.906081/2010-31
9
Conclusão
Desta forma, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 469
DF CARF MF
Original